Tribunal: STF
Processo: RE 1182189
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 28.086/2021
DECISÃO 
PROCESSO – BALIZAS SUBJETIVAS –TERCEIRO – PETIÇÃO – DEVOLUÇÃO. 
    1. A Assessoria prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário, a partir da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao desprover a apelação cível nº 2007.33.00.008674-0, assentou não se sujeitar a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Fê-lo a partir das finalidades da entidade, de forma a assegurar gestão sem ingerência do Poder Público. Citou o decidido, pelo Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.206, cujo pedido foi julgado improcedente, a resultar na desnecessidade de realização de concurso público para admissão de pessoal nos quadros da Ordem. 
    Em 7 de junho de 2019, este Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 1.054 –, em acórdão assim resumido: 
    ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. 
    Vanderlei Francisco de Lima, que não integra a relação processual, postula a juntada de abaixo assinado, o qual conta com 6.070 assinaturas de advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. 
    Consulta ao sítio do Supremo revela que, iniciado o exame do recurso, o julgamento foi suspenso, em virtude do pedido de destaque formulado pelo ministro Ricardo Lewandowski. 
    O extraordinário foi incluído no calendário de julgamento de 4 de novembro de 2020, tendo sido excluído, posteriormente, pelo Presidente. Não há data para retomada do exame. 
    2. Observem a organicidade e a dinâmica, especialmente do Direito instrumental. O processo é subjetivo, ou seja, possui balizas próprias considerados os envolvidos. O requerente, embora alegue deter interesse quanto ao desfecho do processo, não integra a relação processual. 
    3. Indefiro o pedido formulado. Desentranhem a peça e os documentos que a acompanham. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator